Tribunal: STF
Processo: ADI 474
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-04
Data de publicação: 1991-04-04

Ementa:
- Ação direta de  inconstitucionalidade:  lei  estadual  que
permite autorização a menores de 18 anos e maiores de 16 para dirigir
veiculos  automotores:  plausibilidade  da  argüição  de   ofensa   a
competência privativa da União  para  legislar  sobre  o  trânsito  e
riscos  da  execução  imediata  da  lei  impugnada:  deferimento   da
suspensão cautelar de sua eficacia.